Tribunal: TJSP
Processo: 1007859-80.2022.8.26.0066
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-23
Data de publicação: 2023-07-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação, pela ré, de vício no v. acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação da autora. Vício não configurado. Pretensões meramente infringentes de rediscussão do julgado que foi desfavorável à parte embargante, o que não se admite.
Embargos de declaração REJEITADOS.